Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-98.1997.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-98.1997.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: WALTER FERREIRA LEAL

Advogado(s)
:
LEDIANE COELHO BAGAGI, THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO FIRMADO SOB A VIGÊNCIA DO CC/16. INDIFERENÇA. INCIDÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CORRETAMENTE RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente diante da inércia do exequente por mais de 25 anos e da ausência de localização de bens penhoráveis, apesar de tentativas infrutíferas.

II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, diante da alegada atuação diligente do exequente e existência de atos processuais contínuos que supostamente afastariam a inércia.

III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando houver inércia do credor pelo prazo previsto para o direito material executado, mesmo sob a égide do CPC/1973. Aplicável à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional trienal, conforme art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da LUG. Considerando que a execução foi suspensa em 05/03/2004, sem reativação útil do feito, restou caracterizada a inércia do credor e fluência do prazo prescricional desde 05/09/2004. A prática de diligências ineficazes, sem resultado prático, não afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente aplica-se à execução de título extrajudicial quando verificada a inércia do credor pelo prazo correspondente ao direito material. Diligências infrutíferas e atos processuais sem efetividade não afastam o curso da prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000158-98.1997.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado WALTER FERREIRA LEAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça